Tribunal: STF
Processo: Rcl 68767
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por E. Balbino Advogados Associados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 na Ação Trabalhista 101688-79.2017.5.01.0026, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A parte reclamante aduz, em síntese, que:



    Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada em desfavor da ora Reclamante, pleiteando a nulidade do contrato social do escritório de advocacia, bem como o reconhecimento de vínculo empregatício entre ADVOGADO, sócio do escritório de advocacia, e sua firma (doc. 1, p. 2).



    Sustenta, ainda, que a Justiça do Trabalho:



    desconsidera a liberalidade entre as partes para firmarem o próprio contrato social do escritório, no qual o autor da demanda originária possuía quotas, entendendo-se existente a relação de emprego independentemente da existência dessa relação societária.



    [...] Ora, a simples leitura do trecho do v. aresto Reclamado já demonstra que independentemente da licitude do contrato social do escritório de advocacia, não se considerou válida a relação societária entre as partes, sob o fundamento que não se poderia chancelar tal ato na Justiça do Trabalho.



    Esclareça-se que jamais se buscou a fraude à legislação trabalhista, mas a própria natureza da atividade exercida permite a utilização do modelo associativo, como é feito em nosso país há décadas, sendo absolutamente inviável que se desconsidere para o reconhecimento de vínculo empregatício (doc. 1, pp. 2 e 3).



    Segundo argumenta:



    [...] Basta constatar que o próprio autor da demanda originária, beneficiando-se de sua própria torpeza, sendo advogado com pleno conhecimento do modelo, gozou de inúmeros benefícios com a contratação pelo modelo associativo, sendo evidente seu conhecimento a respeito da forma de contratação, sendo auferido valores extraordinários para a realidade brasileira em rigor com a forma de contratação (doc. 1, p. 6).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja:  



    conhecida e julgada procedente a presente reclamação para cassar o v. aresto proferido pela Justiça do Trabalho, em desrespeito ao Tema 725 desse e. STF, para se afastar o reconhecimento do vínculo de emprego na hipótese, julgando-se, desde já, improcedente a demanda originária, visto que todos os seus pedidos acompanham o reconhecimento do vínculo empregatício (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois o acórdão reclamado descumpriu precedentes vinculantes proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, conforme será demonstrado.



    Consoante relatado, o caso diz respeito a reclamação proposta por escritório de advocacia contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    No caso concreto, observo que o TRT1 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo, do voto condutor do referido acórdão, os seguintes trechos:



    A análise dos elementos dos autos demonstra que se trata o reclamado de sociedade de advogados, constituída em 26/09/2009, onde o sócio Edison Mendes de Oliveira Balbino possuía 498 cotas de R$10,00 cada uma, e o autor possui apenas 1 cota no valor de R$ 10,00 (id a4dd8aa - Pág. 2). Tal fato por si só é irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois existem relações societárias absolutamente válidas com tal diferenciação.



    Sócios minoritários são, inclusive, uma categoria de pessoas protegidas pelo direito. Desta forma, a questão envolve a análise de como se processavam as relações fáticas dentro do escritório.



    [...]



    Com efeito, a caracterização do vínculo de emprego exige a ocorrência de pressupostos específicos que estão presentes quando a prestação de labor humano é admitida por empregador que dirige e assalaria empregado. Tais sujeitos de direito estão definidos nos artigos 2º e 3º da CLT.



    [...]



    Assim diante do caráter oneroso, de trabalho não eventual, infungível, executado sob a direção e para o proveito econômico de empresa que assume os riscos da atividade, estão presentes os pressupostos da relação de emprego que se configurou de modo tácito no caso dos autos.



    [...] Por fim, diante do aproveitamento da força de trabalho em atividade econômica, verifico a existência de onerosidade. Afinal, "se o trabalhador foi admitido para entregar força de trabalho em atividade econômica, está implícito que o fez na busca de salário”.



    Evidenciado nos autos que a parte autora visava obter retribuição econômica, "consubstanciado está o salário, independentemente do seu adimplemento pelo tomador dos serviços” (Camino, Op. Cit. p. 196 e 199).



    Deste modo, o contrato de trabalho é a expressão jurídica correspondente a tal relação de trabalho subordinado, se aperfeiçoando no mundo do direito diante da capacidade laborativa, do objeto lícito da prestação laboral e da inexistência de qualquer requisito substancial que o nulifique.



    Vale lembrar que o “contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego" (art. 442 CLT) e que poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbal ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado (art. 443 CLT), sendo "objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes" (art. 444 CLT).



    No caso, diante das provas oral e documental produzidas não há como afastar o vínculo nos moldes da CLT, pelo que mantenho a sentença.



    Cabe esclarecer que, na inicial, o demandante postulou a "declaração judicial de nulidade do contrato social que o empregador obrigou o reclamante assinar, onde nele o obreiro foi incluído como sócio com participação de 1% (um por cento) das cotas da sociedade”.



    Destarte, correta a sentença que declarou a nulidade do ingresso do autor nos quadros da ré como “associado”.



    Como consequência do reconhecimento do vínculo empregatício, o sujeito empresarial não arcou com o adimplemento das parcelas oriundas da correta modalidade de término contratual, restando aplicável a multa do artigo 477 da CLT (Doc. 5, pp. 20-22).  



    Verifico, portanto, que o ato reclamado concluiu que:



    [...] diante das provas oral e documental produzidas não há como afastar o vínculo nos moldes da CLT [...] (doc. 5, p. 22).  



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    O caso em tela trata de um advogado associado que prestava serviços a um escritório de advocacia.



    A contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia, é válida e está prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.  



    Na base empírica do acórdão impugnado, não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.  



    Em casos como o destes autos, a presença da vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes e da licitude da contratação. Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a respeito do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física. Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados. No mesmo sentido, transcrevo:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/3/2023).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.112 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 60.696/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/7/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/8/2023;  Rcl 61.414/ PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/8/2023;   Rcl  62.213/SP, DJe 19/9/2023, e Rcl 61.592/RJ, DJe 23/10/2023, ambas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre o advogado e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator